Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700185-88.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ELENA SOARES DE JESUS, ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. F. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RÉU. AGRAVOS INTERNOS DOS AUTORES E DO RÉU. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LIBERAÇÃO DE CORPO DO IML. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DINÂMICA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DOS AUTORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ALEGADA OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. No caso vertente, não se constata que a r. decisão do juízo a quo incida em nenhuma das hipóteses elencadas no §1° do art. 489 do CPC. Ao contrário, houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo d. magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, analisando as provas dos autos e declinando devidamente as razões do seu convencimento. 2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, § 1o, adota a teoria dinâmica do ônus da prova, de maneira que pode o julgador distribuir o ônus da prova de forma diversa, se constatada a maior facilidade ou a excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, e desde que referida medida não gere situação na qual a desincumbência do encargo seja impossível ou excessivamente difícil. 3. Tratando-se de demanda que busca a responsabilidade civil do Estado por suposta falha de serviço do Instituto Médico Legal – IML, os elementos indicam que o agravante dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade na produção da prova, inclusive com acesso a todos os trâmites internos do instituto, como procedimentos do SEI e resultados da perícia, os quais podem comprovar se houve inércia na liberação do corpo. 4. Agravo de instrumento do réu conhecido e não provido, com o respectivo agravo interno prejudicado. Agravo interno dos autores conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 111, caput, e inciso IV e 206, caput, e parágrafo único, ambos da Lei Federal 8.069/1990, 1o, 186, 212, caput, incisos I e IV, 927, caput, e parágrafo único, 932, caput, e inciso III, 933 e 934, todos do Código Civil, 1o ao 12, caput, e §2o, incisos V, VI e IX, 13, 17, 70, 141, 278, 369, 370, caput, 371, 373, caput, inciso II, §1o, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 489, caput, e §1o, incisos III, IV e VI, 492, caput, e parágrafo único, 493, caput, e parágrafo único, 494, inciso II, 503, caput, 926, caput, e §§1o e 2o, 927, caput, incisos IV e V, §§1o e 5o, 994, caput, incisos II, III, e IV, 1.013, §3o, inciso II, 1.022, caput, incisos I e II, 1023, caput, e §2o, 1024, caput, e §4o, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o cerne do presente litígio é o fato de que os recorrentes até então não obtiveram satisfação/contato do IML/PCDF. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 111, caput, e inciso IV e 206, caput, e parágrafo único, ambos da Lei Federal 8.069/1990, 1o, 186, 212, caput, incisos I e IV, 927, caput, e parágrafo único, 932, caput, e inciso III, 933 e 934, todos do Código Civil, 1o ao 12, caput, e §2o, incisos V, VI e IX, 13, 17, 70, 141, 278, 369, 370, caput, 371, 373, caput, inciso II, §1o, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 489, caput, e §1o, incisos III, IV e VI, 492, caput, e parágrafo único, 493, caput, e parágrafo único, 494, inciso II, 503, caput, 926, caput, e §§1o e 2o, 927, caput, incisos IV e V, §§1o e 5o, 994, caput, incisos II, III, e IV, 1.013, §3o, inciso II, 1.022, caput, incisos I e II, 1023, caput, e §2o, 1024, caput, e §4o, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois os recorrentes deixaram de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Ademais, a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador, que se limitou a analisar a inversão do ônus da prova. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.768.061/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021